Tribunal: CARF
Processo: 15463.721092/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.721092/2019-11
ACÓRDÃO
2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO DIAS DE FIGUEIREDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE
JULGA A IMPUGNAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE O RECONHECIMENTO DA
COMPROVAÇÃO DA DESPESA MÉDICA E A MANUTENÇÃO DA GLOSA.
CORREÇÃO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Demonstrada a contradição na argumentação adotada pelo órgão de
origem, provavelmente decorrente de erro material na aplicação de matriz
decisória, deve-se corrigir o vício de modo a restabelecer o direito
pleiteado pelo sujeito passivo.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ÔNUS DE
CUSTEIO POR PARTE DO CONTRIBUINTE.
Na hipótese de uma terceira entidade contratar plano de saúde
complementar em favor do sujeito passivo, a dedução dos valores
destinados ao respectivo custeio pressupõe a comprovação de que o
beneficiário arcou com o ônus financeiro, de forma que na ausência de
comprovação hábil deve ser mantida a glosa da despesa não comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira e Thiago Buschinelli
Sorrentino (relator). Fará voto vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721092/2019-11
2

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-
calendário de 2017, exercício 2018, fls. 20/24, conforme abaixo:

A infração apurada pela fiscalização foi a seguinte:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 31.567,96, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721092/2019-11
3

Complementação da Descrição dos Fatos
A glosa relativa ao plano de saúde foi efetuada porque os comprovantes de
despesas apresentados encontram-se em nome de pessoa jurídica, da qual o
contribuinte é sócio, caracterizando os gastos como custo da empresa e não do
contribuinte pessoa física.
As demais glosas foram efetuadas por falta de comprovação dos gastos
informados pelo contribuinte a título de deduções da base de cálculo do imposto
de renda.
Inconformado com a exigência, da qual foi cientificado por via postal, conforme
fls. 66, em 02/09/2019, o contribuinte apresentou impugnação em
26/09/2019,por meio de procurador devidamente constituído, fls. 05/06,
alegando o que se segue:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 09.124.315/0001-15.
Valor da infração: R$ 24.869,96. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas glosadas (não aceitas) por falta
de comprovação do efetivo pagamento, para as quais apresento documentos, tais
como extratos bancários, cheques, comprovantes de depósito(s) bancário(s),
transferência(s) bancária(s) e/ou outro(s), com vistas à comprovação do efetivo
pagamento das despesas.
- Outras alegações:
Apresento nesta impugnação (i) a cópia dos recibos e notas fiscais das despesas
médicas glosadas e (ii) o relatório do plano de saúde, comprovando meus gastos,
assim como os extratos da empresa contratante, comprovando o reembolso feito
pelo declarante para a empresa, dos mesmos
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ:
08.691.703/0001-15.
Valor da infração: R$ 298,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721092/2019-11
4
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ: 018.583.257-
14.
Valor da infração: R$ 5.000,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ: 012.221.257-
65.
Valor da infração: R$ 1.400,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
Aos autos o contribuinte anexou documentos de fls. 06/17.
É o relatório.
Das Preliminares.
A impugnação é tempestiva, tendo sido apresentada por parte legítima,
atendendo, assim, aos requisitos previstos na legislação de regência, sendo,
portanto, conhecida, para a sua devida apreciação.
Do Mérito.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Inicialmente, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que
regulam a matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(g.n.)
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721092/2019-11
5
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
(...)
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
De acordo com a Notificação de Lançamento foram glosadas despesas médicas,
conforme abaixo:
CMF CONSULTORIA FINANCEIRA E DE MARKETING LTD
Valor de R$ 24.869,96
MOTIVO DA GLOSA
- A fiscalização informou que o motivo da glosa ocorreu pelo fato os
comprovantes de despesas apresentados encontram-se em nome de pessoa
jurídica, da qual o contribuinte é sócio, caracterizando os gastos como custo da
empresa e não do contribuinte pessoa física.
ANÁLISE:
- Analisando os autos, verifica-se que, em sede de impugnação, o contribuinte
alega ter transferido os valores referentes ao plano de saúde para a conta da
empresa, da qual é sócio. Entretanto, os valores transferidos para a conta
“Antonio Dias de Figuei” não guardam correspondência com as mensalidades do
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721092/2019-11
6
plano de saúde. Mais, não restou comprovado nos autos que a conta “Antonio
Dias de Figuei” é da empresa.
- Dessa forma, resta mantida a glosa no valor de R$ 24.869,96
CEDT RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
Valor de R$ 298,00
MOTIVO DA GLOSA
- A fiscalização informou que o motivo da glosa ocorreu por falta de comprovação.
ANÁLISE:
- Analisando os autos, verifica-se que, em sede de impugnação, o contribuinte
anexou aos autos nota fiscal de fls. 15, a qual comprova a despesa pleiteada.
- Dessa forma, deve ser cancelada a glosa no valor de R$ 298,00.
MORIZA DO VALLE GRAÇA
Valor de R$ 5.000,00
MOTIVO DA GLOSA
- A fiscalização informou que o motivo da glosa ocorreu por falta de comprovação.
ANÁLISE:
- Analisando os autos, verifica-se que, em sede de impugnação, o contribuinte
anexou aos autos nota fiscal de fls. 16, a qual comprova a despesa pleiteada.
- Dessa forma, resta mantida a glosa no valor de R$ 5.000,00
FREDERICO CAMPOS MANHAES
Valor de R$ 1.400,00
MOTIVO DA GLOSA
- A fiscalização informou que o motivo da glosa ocorreu por falta de comprovação.
ANÁLISE:
- Analisando os autos, verifica-se que, em sede de impugnação, o contribuinte
anexou aos autos nota fiscal de fls. 17, a qual comprova a despesa pleiteada.
- Dessa forma, resta mantida a glosa no valor de R$ 1.400,00
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO EXERCÍCIO 2018
Exercício 2018/Ano Calendário 2017
Notificação de Lançamento
Acórdão
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
136.876,34
136.876,34
Total das Deduções Declaradas
31.567,96
31.567,96
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721092/2019-11
7
Glosa de Deduções Indevidas
31.567,96
24.869,96
Base de Cálculo Apurada
136.876,34
130.178,34
Imposto Apurado Após Alterações
27.208,67
25.366,72
Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
1.171,84
1.171,84
Total de Imposto Pago Declarado
10.784,98
10.784,98
Saldo de Imposto a Pagar Após Alterações
15.251,85
13.409,90
Saldo de Imposto a Restituir Declarado
6.570,66
6.570,66
Imposto Suplementar
8.681,19
6.839,24
conclusão.
Por todo exposto, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, restando
mantido imposto suplementar no valor de R$ 6.839,24, o qual deverá ser cobrado
com os acréscimos legais devidos.
ANA KARINE MUNIZ MELO
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos;
c) os documentos apresentados comprovam que o recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde; e
d) a decisão administrativa de primeira instância foi favorável ao contribuinte.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721092/2019-11
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) o acórdão-recorrido é contraditório, por reconhecer parte do direito pleiteado
pelo sujeito passivo, porém nega provimento à impugnação, e (b) se o sujeito passivo comprovou
ter arcado com o ônus do pagamento do plano de saúde complementar contratado pela pessoa
jurídica da qual é sócio.
Inicialmente, observo que o acórdão-recorrido realmente é contraditório, por
tomar a comprovação de certas despesas como realizada, mas manter a glosa das deduções
pleiteadas.
Nesse sentido, confira-se a seguinte passagem do acórdão-recorrido, verbatim:
CEDT RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
Valor de R$ 298,00
MOTIVO DA GLOSA
- A fiscalização informou que o motivo da glosa ocorreu por falta de comprovação.
ANÁLISE:
- Analisando os autos, verifica-se que, em sede de impugnação, o contribuinte
anexou aos autos nota fiscal de fls. 15, a qual comprova a despesa pleiteada.
- Dessa forma, deve ser cancelada a glosa no valor de R$ 298,00.
MORIZA DO VALLE GRAÇA
Valor de R$ 5.000,00
MOTIVO DA GLOSA
- A fiscalização informou que o motivo da glosa ocorreu por falta de comprovação.
ANÁLISE:
- Analisando os autos, verifica-se que, em sede de impugnação, o contribuinte
anexou aos autos nota fiscal de fls. 16, a qual comprova a despesa pleiteada.
- Dessa forma, resta mantida a glosa no valor de R$ 5.000,00
FREDERICO CAMPOS MANHAES
Valor de R$ 1.400,00
MOTIVO DA GLOSA
- A fiscalização informou que o motivo da glosa ocorreu por falta de comprovação.
ANÁLISE:
- Analisando os autos, verifica-se que, em sede de impugnação, o contribuinte
anexou aos autos nota fiscal de fls. 17, a qual comprova a despesa pleiteada.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721092/2019-11
9
- Dessa forma, resta mantida a glosa no valor de R$ 1.400,00
É possível que a contradição decorra de erro material, causado pela utilização de
uma matriz de referência para a composição do texto. Trata-se de risco ordinário, comum na
atividade judicante, e que pode ser corrigido a qualquer tempo.
Ante o exposto, reconhecido o erro material, mas sem consequências no cálculo.
Passo ao exame da dedutibilidade das despesas com o custeio de plano de saúde,
contratado por terceiro, em favor do sujeito passivo
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a declaração emitida pela contratante de plano de saúde complementar contratado
em benefício do sujeito passivo é suficiente para comprovar a efetiva assunção do ônus financeiro
por esse beneficiário.
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:
a) Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou respectivo
dependente, para fins tributários; e
b) O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.
Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro (grifei);
Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721092/2019-11
10
a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega
de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido
ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente
os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.
Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:
a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com
o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente,
declaração da operadora etc).
Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
No caso em exame, o órgão de origem rejeitou as declarações emitidas pela
contratante, por entende-las não fidedignas. A inabilidade de tais declarações está na elipse
ocupada pela remissão à condição de sócia, verbis:
CMF CONSULTORIA FINANCEIRA E DE MARKETING LTD
Valor de R$ 24.869,96
MOTIVO DA GLOSA
- A fiscalização informou que o motivo da glosa ocorreu pelo fato os
comprovantes de despesas apresentados encontram-se em nome de pessoa
jurídica, da qual o contribuinte é sócio, caracterizando os gastos como custo da
empresa e não do contribuinte pessoa física.
ANÁLISE:
- Analisando os autos, verifica-se que, em sede de impugnação, o contribuinte
alega ter transferido os valores referentes ao plano de saúde para a conta da
empresa, da qual é sócio. Entretanto, os valores transferidos para a conta
“Antonio Dias de Figuei” não guardam correspondência com as mensalidades do
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721092/2019-11
11
plano de saúde. Mais, não restou comprovado nos autos que a conta “Antonio
Dias de Figuei” é da empresa.
- Dessa forma, resta mantida a glosa no valor de R$ 24.869,96
De fato, o fundamento adotado pelo órgão de origem eleva o padrão probatório, na
hipótese de a beneficiária do plano de saúde complementar ser sócia da contratante,
provavelmente por entender que a proximidade entre as partes, bem como o poder de gestão,
poderiam influenciar eventual perdão da dívida ou a postergação indefinida do respectivo
adimplemento.
A declaração emitida pela empresa contratante, em forma de extrato, é insuficiente
para a comprovação da transferência dos valores a título de reembolso.
Porém, há nos autos cópia de extrato bancário da pessoa jurídica contratante, a
registrar operações de crédito, com a identificação da origem (sujeito passivo – fls. 9-11 e
sintetizado à fls. 08).
A circunstância de os valores não serem conciliáveis por exatidão é irrelevante, pois
o critério decisório determinante é o fato de o ressarcimento ser igual ou superior ao montante
pago a título de plano de saúde complementar.
Demonstrado o ressarcimento, a dedução deve ser restaurada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora Designada
Em que pesem os bem lançados fundamentos do Relator, trata-se de questão
probatória e no entendimento da maioria da Turma a documentação apresentada não é suficiente
para comprovar que as despesas com o plano de saúde tenham sido suportadas pelo recorrente.
A autoridade fiscal exigiu a comprovação de quem teria suportado o ônus financeiro
da despesa, o que é legítimo nos termos da Súmula CARF 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Informou ainda que o motivo da glosa ocorreu pelo fato de os comprovantes de
despesas apresentados encontrarem-se em nome de pessoa jurídica, da qual o contribuinte é
sócio, caracterizando os gastos como custo da empresa e não da pessoa física.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721092/2019-11
12
Se o sujeito passivo for administrador ou sócio da entidade contratante e possuir a
capacidade de influenciar a respectiva gestão, a autoridade lançadora poderá ter por insuficiente
declaração isolada ou recibo de pagamento ou compensação, emitido pela pessoa jurídica. Nesse
caso, cabe ao sujeito passivo comprovar as operações de transferência de valores, com
documentos emitidos pelas instituições financeiras (depósitos, transferências bancárias e
interbancárias, cheques etc).
O contribuinte apresentou em impugnação extrato bancário por meio do qual
pretende comprovar que alguns depósitos feitos por ANTONIO DIAS DE FIGUEIREDO seriam
relativos ao ressarcimento da despesa com o Plano de Saúde paga pela empresa CMF Consultoria
Financeira e de Marketin, da qual o recorrente é sócio.
Entretanto, conforme já apontado pelo julgador de piso, não há correspondência
entre os valores depositados e os valores das despesas, conforme demonstram as telas abaixo:
Valores que teriam sido pagos a título de plano de saúde pelo recorrente:

Depósitos que o recorrente alega serem relativos ao ressarcimentos das despesas
pagas pela PJ:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721092/2019-11
13

De se notar que de fato não há qualquer correspondência entre os valores
mensais que seriam pagos ao Plano de Saúde e aqueles depositados, observando que nem
mesmo o somatório anual confere, de forma que considero não comprovado o efetivo
pagamento das despesas por parte do contribuinte, devendo ser negado provimento ao
recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Original